Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a materialidade e autoria delitivas, mediante acervo probatório íntegro, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, razão pela qual o magistrado, se inexistirem provas sólidas para a formação de seu convencimento, não sendo possível indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, deve absolver o acusado em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. Ausente prova robusta e inequívoca de que o apelante adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, como descreve a denúncia, não sendo as provas colhidas na fase policial ratificadas em Juízo, inviável a sua condenação.
3. Recurso conhecido e provido.